Tribunal: TJSP
Processo: 0002182-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Pretensão à progressão de regime prisional – Impossibilidade – Questão que deve ser submetida à apreciação do Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância – Matéria insuscetível de "habeas corpus" – Necessidade de analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002182-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
MAICON RODRIGO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002182-61.2020.8.26.0000 -Voto no 14251
2
Voto no 14.251
Habeas Corpus no 0002182-61.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba
Impetrante/Paciente: Maicon Rodrigo dos Santos
Impetrado: MM Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Araçatuba
Ementa
“Habeas Corpus” Execução da pena Pretensão à progressão de
regime prisional
Impossibilidade
Questão que deve ser
submetida à apreciação do Juízo de Primeiro Grau, sob pena de
supressão de instância Matéria insuscetível de “habeas corpus”
Necessidade de analisar o preenchimento dos requisitos objetivos
e subjetivos Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de petição de próprio punho, subscrita pelo
paciente Maicon Rodrigo dos Santos, recebida como ação constitucional de “Habeas
Corpus”, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba.
Alega em síntese que teria preenchido os requisitos
necessários à progressão de regime prisional, de sorte que formulou pedido nesse
sentido em 22 de julho de 2019, entretanto, até o presente momento os autos
encontram-se no setor de “triagem”.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
deferida a sua progressão ao regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002182-61.2020.8.26.0000 -Voto no 14251
3
Ausente pedido liminar.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da impetração.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em
regime fechado, referente a sete execuções, com término previsto para 16 de janeiro
de 2050.
Por fim, o MM Juiz informou que o cálculo de penas foi
atualizado em 04 de fevereiro de 2020, e que após a manifestação do representante
do Ministério Público será decidido o pedido de progressão ao regime semiaberto.
Observo, pois, que a pretensão foi dirigida à autoridade
Judiciária e que os autos encontram-se aguardando a manifestação da Justiça
Pública, de sorte a inexistir constrangimento ilegal apurável por meio desta ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002182-61.2020.8.26.0000 -Voto no 14251
4
constitucional.
Aliás, ante a inexistência de decisão proferida pelo Juízo
da Execução a respeito da progressão de regime prisional, a apreciação do pleito
nesta oportunidade é efetivamente vedada, sob pena de incorrer em inaceitável
supressão de instância.
Vale salientar também que o “habeas corpus”, tendo em
conta os seus estritos limites, não é meio idôneo para a análise de pretensão à
concessão de progressão de regime prisional ou outros benefícios em sede de
execução, que exige profundo exame da prova para verificação da presença dos
requisitos objetivos e subjetivos.
Deste modo, por ora, não se pode cogitar de flagrante
ilegalidade, abuso ou constrangimento ilegal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NÃO CONHEÇO DA
IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator